Tribunal: TJMT
Processo: 1029856-90.2017.8.11.0041
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-10-14
Data de publicação: 2020-10-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1029856-90.2017.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Telefonia]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[LEANDRO DOS SANTOS ARCANJO - CPF: 012.959.981-65 (AGRAVANTE), ARTUR DENICOLO - CPF: 038.785.641-20 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (AGRAVANTE), AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE - CPF: 016.896.611-51 (ADVOGADO), DANIEL FRANCA SILVA - CPF: 884.219.451-49 (ADVOGADO), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (REPRESENTANTE), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (AGRAVADO), AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE - CPF: 016.896.611-51 (ADVOGADO), DANIEL FRANCA SILVA - CPF: 884.219.451-49 (ADVOGADO), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (REPRESENTANTE), LEANDRO DOS SANTOS ARCANJO - CPF: 012.959.981-65 (AGRAVADO), ARTUR DENICOLO - CPF: 038.785.641-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

SEGUNDA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO INTERNO Nº 1029856-90.2017.8.11.0041 – COMARCA DE CUIABÁ

AGRAVANTE(S):

LEANDRO DOS SANTOS ARCANJO

AGRAVADO(S):

TELEFONICA BRASIL S.A.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO EM RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – APELOS DESPROVIDOS MONOCRATICAMENTE - DANOS MORAIS – PEDIDO DE MAJORAÇÃO - DESCABIMENTO - DECISÃO FUNDAMENTADA – AUSÊNCIA DE ELEMENTOS NOVOS CAPAZES DE MODIFICAR O
DECISUM
– RECURSO DESPROVIDO.

Encontrando-se a decisão devidamente fundamentada e não havendo nos autos elementos novos capazes de modificar o entendimento que negou provimento monocraticamente aos recursos de apelação com base no artigo 932 do CPC/15 c/c Súmula 568 do STJ, há que ser desprovido o agravo interno.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo Interno interposto por
LEANDRO DOS SANTOS ARCANJO
contra a decisão monocrática que negou provimento
ao recurso de apelação cível interposto por
TELEFÔNICA BRASIL S.A
.,
com fundamento no artigo 932 do CPC/15 c/c Súmula nº 568 do STJ.

Em síntese, sustenta o agravante que
a agravada não comprovou a inexistência do defeito na prestação do serviço e a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros, conforme dispõem os artigos 373, II, do CPC/15 c/c art. 14 do CDC,
o que impõe a majoração dos danos morais.

Ao final, prequestiona a matéria postula pelo provimento do recurso para que seja reformada a decisão monocrática e majorado os honorários sucumbenciais.

Sem contrarrazões (ID 59162493).

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Consoante relatado, cuida-se de agravo interno interposto pelo autor/agravante
contra decisão monocrática desta relatora que negou provimento aos recursos de apelação cível interpostos por ambas as partes.

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, recebo o presente agravo regimental, uma vez que tempestivo.

Ao analisar o recurso de apelação, proferi a seguinte decisão:

“
Vistos etc.

Trata-se de recursos de apelação cíveis interpostos por TELEFONICA BRASIL S.A. e LEANDRO DOS SANTOS ARCANJO, contra a sentença que julgou procedente a Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Dano Moral para: a) declarar a inexistência de relação jurídica entre as partes, no tocante à dívida de R$ 103,43 (cento e três reais e quarenta e três centavos); b) determinar que a requerida proceda à exclusão do nome da autora dos órgãos de proteção ao crédito em virtude do não pagamento do débito inexistente; c) condenar a parte requerida ao pagamento de R$ 1.000,00 (um mil reais), a título de indenização por danos morais, acrescida de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, desde a data do evento danoso (Súmula 54 do STJ), e correção monetária pelo índice INPC a partir da data desta sentença.

Por fim, condenou a requerida ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em R$ 700,00 (setecentos reais), nos termos do artigo 85, §§ 1º e 2º, do CPC/15.

Em suas razões recursais, TELEFONICA BRASIL S.A. sustenta a inexistência de ato ilícito, tendo agido no exercício regular de direito, pois demonstrou evidências de que o autor/apelado contratou os serviços fornecidos pela empresa apelante, conforme gravação de áudio anexada aos autos.

Afirma que em razão do não pagamento dos débitos por parte da recorrida é que ocorreu a inclusão do nome nos órgãos de proteção ao crédito, sendo certo que os serviços foram efetivamente prestados e usufruídos, mostrandose legítima a cobrança.

Defende a ausência de demonstração dos danos morais, devendo ser afastado o dever de indenizar.

Caso haja entendimento contrário, requer a reforma da sentença em relação ao quantum indenizatório, o qual deve ser reduzido, diante da violação dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, havendo no caso enriquecimento ilícito, nos termos do art. 944 do CC.

Por fim, pugna pelo provimento do recurso com a reforma da sentença, para que a ação seja julgada improcedente, invertendo-se o ônus da sucumbência.

Contrarrazões apresentadas pelo autor no ID 46301056 , postulando pelo desprovimento do recurso.

Por sua vez, o autor LEANDRO DOS SANTOS ARCANJO, requer a reforma parcial da sentença, a fim de que seja majorado o valor da indenização por dano moral para R$ 10.000,00 (dez mil reais), em observância aos requisitos da razoabilidade e proporcionalidade, bem como a majoração dos honorários advocatícios para 20% sobre o valor da causa.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso com a reforma parcial da sentença, majorando-se o valor da indenização por dano moral, adequando-o aos parâmetros de arbitramentos atuais.

Sem contrarrazões (ID 52570968).

É o relatório.

Decido.

Extrai-se dos autos que o autor LEANDRO DOS SANTOS ARCANJO ajuizou Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Dano Moral em face da requerida TELEFONICA BRASIL S.A., aduzindo que a o tentar realizar uma compra em estabelecimento comercial, para sua surpresa, foi impedido ao argumento de que seu nome estava inscrito no rol dos cadastros de inadimplentes em virtude do débito de R$ 103,43 (cento e três reais e quarenta e três centavos), cuja origem alega desconhecer.

Alegou que contatou por diversas vezes a empresa requerida para solucionar o impasse, contudo, não obteve êxito, razão pela qual ajuizou a presente ação, pugnando pela condenação ao requerida ao pagamento de indenização por danos morais e retirada de seu nome dos órgãos de proteção ao crédito, cuja demanda foi julgada procedente pela magistrada, Dra. Vandymara G. R. Paiva Zanolo, conforme já relatado.

Contra a referida sentença, as partes interpuseram recursos de apelação cível.

Por terem o mesmo objeto, os recursos serão analisados conjuntamente.

Pois bem.

Inicialmente, de se pontuar o cabimento do julgamento monocrático dos recursos, diante da firme jurisprudência do STJ a respeito do tema em discussão.

A requerida/apelante sustenta a legalidade da negativação do nome do recorrido nos órgãos de proteção ao crédito, defendendo a inexistência de dano moral em razão disso e, de forma subsidiária, a redução do quantum indenizatório e o autor pugna pela majoração dos danos morais.

Denota-se dos autos, que se trata de negativação do nome em virtude de prestação dos serviços de telefonia.

Assim, resta configurada a relação de consumo, por preencher os requisitos do artigo 3º, § 2º do Código de Defesa do Consumidor, sujeitando-se a prestadora de serviços à responsabilidade objetiva, ou seja, em que se deve provar apenas o dano e o nexo de causalidade, sem necessidade de demonstração de culpa do agente (artigo 14 do CDC).

Com efeito, a despeito dos argumentos da requerida/apelante, o fato é que não colacionou aos autos documentos que comprovem a efetiva contratação dos serviços pelo autor/apelado, uma vez que a gravação de áudio demonstra que não houve contratação dos serviços pelo autor/apelado, ônus que lhe competia, nos termos do artigo 14, § 3º, inciso II, do Código de Defesa do Consumidor.

Assim, aplicável a inversão do ônus da prova, de acordo com o artigo 6º, VIII, do CDC e artigo 373, II, do CPC/15, na medida em que a alegada existência de relação jurídica incumbe à parte requerida, bem como a comprovação da legalidade do débito.

Nesse sentido:

“[...] EMPRESA DE TELEFONIA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. ANÁLISE DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. IMPOSSIBILIDADE. DOCUMENTAÇÃO NOS AUTOS. PRINCÍPIO DO LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO DO MAGISTRADO. REEXAME. REVOLVIMENTO DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. AGRAVO INTERNO DA EMPRESA DESPROVIDO. 1. Insuscetível de revisão, nesta seara, o entendimento da Corte de origem relativo à inversão do ônus da prova, por demandar interpretação de cláusulas contratuais e reexame do conjunto fático-probatório. 2. A jurisprudência do STJ pacificou o entendimento de que o Tribunal de origem é soberano na análise das provas, podendo, portanto, concluir pela necessidade ou desnecessidade da produção de provas periciais, testemunhais e documentais. 3. Agravo Interno da OI S.A. desprovido.” (STJ, 1ª Turma, AgInt no AREsp: 734325 SC 2015/0152743-1, Relator: Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, j. em 21/03/2017, DJe 31/03/2017) (g.n.).

“RECURSO INOMINADO - TELEFONIA - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - SOLICITAÇÃO DE CANCELAMENTO DOS SERVIÇOS - COBRANÇAS DE PLANO DE FIDELIDADE - AFASTADA - NEGATIVAÇÃO DO NOME DO CONSUMIDOR - INDEVIDA – DANO MORAL - CONFIGURADO - INDENIZAÇÃO FIXADA NOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE - RECURSO IMPROVIDO. 1. O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor, decorrentes de falha na prestação do serviço, baseada na teoria do risco do negócio. 2. Se a empresa de telefonia deu causa ao pedido de cancelamento dos serviços contratados, em decorrência de proposta promocional enganosa, a cobrança de plano de fidelização por rescisão contratual é indevida. [...]” (TJMT, TURMA RECURSAL ÚNICA, VALMIR ALAÉRCIO DOS SANTOS, j. em 24/05/2012, DJE 13/06/2012) (g.n.).

Salienta-se que o requerente ingressou com a Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Dano Moral, pois teve o seu nome inserido nos órgãos de proteção ao crédito, por débito no valor de R$ 103,43, referente ao Contrato nº 0286362282 (ID 46301014), alegando ser indevida tal cobrança, pois não contratou os serviços da empresa apelante.

Observa-se que a requerida não comprovou a existência do referido contrato, ou seja, não acostou ao processo qualquer documento para comprovar a contratação de linha telefônica, a fim de desconstituir as alegações trazidas na petição inicial, em especial de que a cobrança era devida. Logo, não se desincumbiu de seu ônus, conforme o artigo 373, inciso II, do CPC/15, in verbis:

“Art. 373 - O ônus da prova incumbe: I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito; II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.” (g.n.).

Nestes termos, sobre a não produção de provas pela requerida/recorrente e a cobrança indevida, a magistrada singular fundamentou que:

“Nessa medida, incumbia a parte ré, ora demandada comprovar a veracidade e origem do débito que imputa ao autor, em razão da aludida inversão, tendo restado incontroversa a negativação indevida, pois de modo algum foi comprovado de forma eficaz que a requerente pretendia usufruir dos dois planes de linha telefônica.

Desta feita, pode-se assegurar que o autor não realizou qualquer operação capaz de ensejar sua negativação, não sendo verificada da forma adequada pela requerida a regularidade da transação, restando evidenciado, nos autos, que o réu procedeu com a negativação indevidamente, por serviços não contratados, mostrando-se evidente a sua responsabilidade pelo fato, tendo em vista que assumiu o risco de causar danos a terceiro.

Logo, inconteste a ilicitude do ato praticado pela empresa requerida.” (ID 27314479)

Como se nota, diante do conjunto probatório dos autos, não há prova da contratação pelo autor dos serviços da empresa apelante, o que demonstra a veracidade das alegações iniciais, nos termos do art. 373, I, do CPC/15, devendo ser mantida a sentença no tocante à declaração de inexistência do débito, no valor de R$ 103,43. Corroborando o caso dos autos, os seguintes julgados deste Egrégio Tribunal de Justiça:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – COBRANÇA INDEVIDA DE VALORES – DÍVIDA INEXISTENTE – INEXIGIBILIDADE DO DÉBITO – SENTENÇA ESCORREITA – HONORÁRIOS MAJORADOS – INTELIGÊNCIA DO §11 DO ART. 85 DO CPC – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Todo aquele que se disponha a exercer alguma atividade no mercado de consumo tem o dever de responder pelos eventuais vícios ou defeitos dos bens e serviços fornecidos, independentemente de culpa. Se a operadora de telefonia não faz prova quanto à origem e à quantificação do valor cobrado, ônus que lhe incumbia, tanto pela própria natureza da ação, quanto pela relação consumerista havia entre as partes, o débito deve ser declarado como inexistente .” (TJMT, 3ª Câmara de Direito Privado, N.U 0054419-39.2015.8.11.0041, Relator Des. DIRCEU DOS SANTOS, j. em 31/07/2019, DJE 1º/08/2019) (g.n.).

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – OPERADORA DE TELEFONIA – AUSÊNCIA DE PROVA DA RELAÇÃO JURÍDICA – ÔNUS DA RÉ NÃO SATISFEITO (ART. 373, II, DO CPC) – COBRANÇA INDEVIDA E ILEGALIDADE DA NEGATIVAÇÃO DE NOME EM CADASTRO RESTRITIVO DE CRÉDITO – DANO MORAL IN RE IPSA – DEVER DE INDENIZAR CARACTERIZADO – VERBA INDENIZATÓRIA FIXADA – ÔNUS SUCUMBENCIAL INVERTIDO – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. Havendo discussão a respeito da efetiva prestação de serviços de telefonia pela concessionária, compete a esta demonstrá-los, considerando que detém todos os meios técnicos para tanto. No caso, a autora nega tenha contrato os serviços de telefonia fixa e a ré afirma que a contratação ocorreu por meio do Call Center. Assim, diante da negativa de contratação, cabia à operadora a juntada da gravação para comprovar o alegado, ônus do qual não se desincumbiu, a teor do que dispõe o artigo 373, II, do CPC. [...]” (TJMT, 3ª Câmara de Direito Privado, N.U 0023298-13.2015.8.11.0002, Relator Des. DIRCEU DOS SANTOS, j. em 24/07/2019, DJE 1º/08/2019).

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – EMPRESA DE TELEFONIA MÓVEL - COBRANÇA DE VALORES INDEVIDOS EM FATURAS TELEFÔNICAS – JUNTADA DE DOCUMENTOS NA FASE RECURSAL – POSSIBILIDADE DESDE QUE RESPEITADO O CONTRADITÓRIO E AUSENTE A MÁ-FÉ – JUNTADA INADMITIDA NO CASO CONCRETO DIANTE DA MÁ-FÉ DECORRENTE DO INTUITO DE SURPREENDER O JUÍZO – FALTA DE PROVA DE QUE A CONSUMIDORA CONTRATOU E UTILIZOU OS SERVIÇOS DE TELEFONIA – DÍVIDA INEXISTENTE – INSCRIÇÃO INDEVIDA NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – PEDDOA JURÍDICA – DANO MORAL – PRECEDENTE DO STJ – VALOR DA INDENIZAÇÃO – MONTANTE FIXADO EM ATENÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE –RECURSO DESPROVIDO.1- Em atenção à dinâmica do atual Código de Processo Civil e em consonância com a Corte Superior de Justiça, é possível a juntada de documentos na fase recursal, desde que seja oportunizado o exercício do contraditório e a ampla defesa, e ainda não ficar evidenciada a má-fé em querer surpreender a parte contrária ou o Juízo. No caso concreto, tendo em vista que a Recorrida, desde a petição inicial, requereu a juntada dos referidos documentos; que a Juíza singular inverteu o ônus da prova nos idos de 2014; que não houve interposição do recurso cabível contra aquela decisão; que a Apelante sempre teve acesso às referidas faturas; que a Julgadora a quo oportunizou à Recorrente produzir provas e que a própria Apelante afirmou “que não tinha mais provas a produzir, além das já acostadas aos autos”, é evidente a má-fé da Recorrente ao juntar as faturas detalhadas somente nesta seara recursal. Autorizar a juntada de documentos com o recurso de apelação, culminaria em estímulo ao abuso de direito processual, na medida em que facultaria à parte que guardasse suas melhores provas para apresentá-las no juízo recursal de segunda instância, com a possibilidade de surpreender a parte adversa. Juntada de documentos inadmitida. 2- A empresa de telefonia deveria ter comprovado a existência do débito e a utilização dos serviços na forma lançada nas faturas contestadas pela Recorrida, pois, tal como decidido pelo Juiz singular, ao caso aplica-se o Código de Defesa do Consumidor. Diante da ausência de prova neste sentido, mantém-se a sentença quanto à declaração de inexistência do débito e o dever de restituir os valores pagos indevidamente. [...]” (TJMT, N.U 0047630-92.2013.8.11.0041, Relatora Desa. CLARICE CLAUDINO DA SILVA, 2ª Câmara de Direito Privado, j. em 19/06/2019, DJE 10/07/2019) (g.n.).

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CONTRATO DE TELEFONIA – RELAÇÃO DE CONSUMO - INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES POR DÍVIDA INEXISTENTE – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – PRODUTO/SERVIÇO NÃO ADQUIRIDO PELO AUTOR – AUSÊNCIA DE PROVA DA CONTRATAÇÃO – ÔNUS DA PROVA QUE INCUMBIA À EMPRESA DE TELEFONIA – ART. 333, II, DO CPC/73 C/C ART. 14, § 3º, INCISO II, DO CDC - FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR NEGLIGÊNCIA – DANOS MORAIS COMPROVADOS – REDUÇÃO – IMPOSSIBILIDADE - TERMO A QUO DOS JUROS DE MORA – RELAÇÃO EXTRACONTRATUAL – INCIDÊNCIA DESDE O EVENTO DANOSO – SÚMULA 54 DO STJ – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. A prestação de serviço de telefonia configura relação de consumo, por preencher os requisitos do artigo 3º, § 2º do Código de Defesa do Consumidor, sujeitando-se a prestadora de serviços à responsabilidade objetiva. Incumbia à apelante/requerida, independentemente da inversão do ônus da prova, demonstrar a licitude da cobrança, trazendo aos autos documentos aptos a constituir fato impeditivo ou modificativo do direito alegado, nos termos do art. 333, inciso II, do CPC/73. [...]” (TJMT, 2ª Câmara de Direito Privado, N.U 0017165- 23.2013.8.11.0002, Relator Des. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, j. em 15/02/2017, DJE 31/03/2017) (Destaquei).

Com essas considerações, de se manter a sentença no tocante à declaração de inexistência do débito discutido neste feito, já que não se mostra legítima a cobrança do valor apontado no cadastro de inadimplentes, não sendo a hipótese de exercício regular de direito.

Portanto, se a requerida/recorrente quedou-se inerte em produzir provas capazes de afastar o fato constitutivo do direito da parte autora, ou seja, como não se desincumbiu do seu ônus probatório, não há falar em legitimidade da cobrança do débito em questão e tampouco escusa que possa afastar sua responsabilidade na inscrição indevida do nome da requerente no cadastro de inadimplentes, prejudicando sua imagem, conforme se vê no ID 46301014, fazendo a autora jus à indenização por danos morais.

Nesta ordem de ideias, não resta dúvida de que o bem jurídico violado é passível de indenização, não havendo necessidade, inclusive, da efetiva comprovação dos danos.

Corroborando o caso dos autos, os seguintes julgados Egrégio Tribunal de Justiça:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – COBRANÇA INDEVIDA DE VALORES – DÍVIDA INEXISTENTE – INEXIGIBILIDADE DO DÉBITO – SENTENÇA ESCORREITA – HONORÁRIOS MAJORADOS – INTELIGÊNCIA DO §11 DO ART. 85 DO CPC – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Todo aquele que se disponha a exercer alguma atividade no mercado de consumo tem o dever de responder pelos eventuais vícios ou defeitos dos bens e serviços fornecidos, independentemente de culpa. Se a operadora de telefonia não faz prova quanto à origem e à quantificação do valor cobrado, ônus que lhe incumbia, tanto pela própria natureza da ação, quanto pela relação consumerista havia entre as partes, o débito deve ser declarado como inexistente .” (TJ/MT, 3ª Câmara de Direito Privado, N.U 0054419-39.2015.8.11.0041, Relator Des. DIRCEU DOS SANTOS, j. em 31/07/2019, DJE 1º/08/2019) (g.n.)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – OPERADORA DE TELEFONIA – AUSÊNCIA DE PROVA DA RELAÇÃO JURÍDICA – ÔNUS DA RÉ NÃO SATISFEITO (ART. 373, II, DO CPC) – COBRANÇA INDEVIDA E ILEGALIDADE DA NEGATIVAÇÃO DE NOME EM CADASTRO RESTRITIVO DE CRÉDITO – DANO MORAL IN RE IPSA – DEVER DE INDENIZAR CARACTERIZADO – VERBA INDENIZATÓRIA FIXADA – ÔNUS SUCUMBENCIAL INVERTIDO – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. Havendo discussão a respeito da efetiva prestação de serviços de telefonia pela concessionária, compete a esta demonstrá-los, considerando que detém todos os meios técnicos para tanto. No caso, a autora nega tenha contrato os serviços de telefonia fixa e a ré afirma que a contratação ocorreu por meio do Call Center. Assim, diante da negativa de contratação, cabia à operadora a juntada da gravação para comprovar o alegado, ônus do qual não se desincumbiu, a teor do que dispõe o artigo 373, II, do CPC. [...]” (TJ/MT, 3ª Câmara de Direito Privado, N.U 0023298-13.2015.8.11.0002, Relator Des. DIRCEU DOS SANTOS, j. em 24/07/2019, DJE 1º/08/2019).

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CONTRATO DE TELEFONIA – RELAÇÃO DE CONSUMO - INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES POR DÍVIDA INEXISTENTE – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – PRODUTO/SERVIÇO NÃO ADQUIRIDO PELO AUTOR – AUSÊNCIA DE PROVA DA CONTRATAÇÃO – ÔNUS DA PROVA QUE INCUMBIA À EMPRESA DE TELEFONIA – ART. 333, II, DO CPC/73 C/C ART. 14, § 3º, INCISO II, DO CDC - FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR NEGLIGÊNCIA – DANOS MORAIS COMPROVADOS – REDUÇÃO – IMPOSSIBILIDADE - TERMO A QUO DOS JUROS DE MORA – RELAÇÃO EXTRACONTRATUAL – INCIDÊNCIA DESDE O EVENTO DANOSO – SÚMULA 54 DO STJ – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. A prestação de serviço de telefonia configura relação de consumo, por preencher os requisitos do artigo 3º, § 2º do Código de Defesa do Consumidor, sujeitando-se a prestadora de serviços à responsabilidade objetiva. Incumbia à apelante/requerida, independentemente da inversão do ônus da prova, demonstrar a licitude da cobrança, trazendo aos autos documentos aptos a constituir fato impeditivo ou modificativo do direito alegado, nos termos do art. 333, inciso II, do CPC/73. [...]” (TJ/MT, 2ª Câmara de Direito Privado, N.U 0017165- 23.2013.8.11.0002, Relator Des. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, j. em 15/02/2017, DJE 31/03/2017) (g.n.)

APELAÇÃO CÍVEL – Ação de Obrigação de Fazer cumulada com Repetição de Indébito e Danos Morais – LITISPENDÊNCIA – PRELIMINAR REJEITADA – SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL – COBRANÇA INDEVIDA – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - AUSÊNCIA DE PROVAS ACERCA DO PEDIDO DE ALTERAÇÃO DE PLANO – ÔNUS DA EMPRESA DE TELEFONIA – ATO ILÍCIO CONFIGURADO – REPETIÇÃO EM DOBRO DO INDÉBITO – AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ – DEVOLUÇÃO DE FORMA SIMPLES - SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Haverá litispendência quando dois ou mais processos idênticos existirem concomitantemente, caracterizando-se a identidade pela verificação no caso concreto da tríplice identidade – mesmas partes, mesma causa de pedir e mesmo pedido.

2. Da simples leitura da decisão prolatada nos Autos do Processo de nº 0030329- 27.2013.8.11.0041 – Código de nº 824166 (em consulta no sistema de andamentos processuais no site deste Sodalício), deferindo a tutela antecipada, constata-se que os pedidos são totalmente diversos dos pedidos nestes autos discutidos.

3.Incumbia à requerida, ora apelante, demonstrar, por meio de prova idônea, que foi a autora, ora apelada, que solicitou a alteração do seu plano, conforme prevê o artigo 333, inciso II do Código de Processo Civil e o artigo 14, §3º, inciso II do Código de Defesa do Consumidor, mesmo porque, esse meio de prova não estava ao alcance da autora, senão da empresa que mantêm o registro de todos os contratos e dados dos usuários. (Ap 144465/2017, DESA. SERLY MARCONDES ALVES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 31/01/2018, Publicado no DJE 05/02/2018)

RECURSO DE APELAÇÃO CIVIL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – BLOQUEIO INDEVIDO DE LINHA TELEFÔNICA – PROCEDÊNCIA PARCIAL – ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO DANO E VALOR EXORBITANTE – DESCABIMENTO – CONTRATAÇÃO DA LINHA DE TELEFONE E BLOQUEIO INCONTROVERSO – ALTERAÇÃO DE PLANO NÃO COMPROVADO NA FORMA ALEGADA PELA OPERADORA – DANOS MORAIS CARACTERIZADOS - PROVA DA EXISTÊNCIA DO DANO - DESNECESSIDADE – VERBA INDENIZATÓRIA ARBITRADA EM CONSONÂNCIA COM OS PRECEDENTES DO STJ (PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE, EQÜIDADE E RAZOABILIDADE) – MANUTENÇÃO – RECURSO DESPROVIDO. Se incontroversos tanto a contratação quanto o bloqueio da linha telefônica da autora/apelada e, não tendo a fornecedora de serviço de telefonia comprovado que houve solicitação de alteração do plano por parte da usuária na forma alegada, correta a decisão que compele a operadora a ressarcir os danos morais sofridos, uma vez que injusta a privação do uso de linha telefônica tal como contratado causa constrangimento à usuária que não pode mais se comunicar como dantes. Ademais, nessa hipótese o dano é presumido e independe da prova de prejuízo, bastando a prova da ocorrência do fato que o gerou. De acordo com entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, deve o Juiz, ao fixar o valor do quantum indenizatório, considerar a extensão do dano, arbitrando-o com razoabilidade e bom senso, a fim de se evitar o enriquecimento sem causa, devendo ser mantido o valor arbitrado que atendeu a tais critérios. (Ap 85597/2013, DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 19/02/2014, Publicado no DJE 26/02/2014)

No que tange à alegação de ambas as partes de que a verba da indenização por danos morais merece alteração se comparada à extensão do dano alegado, não prosperam as teses recursais. Sobre a verba da indenização por danos morais, por não haver no ordenamento jurídico pátrio normas positivadas para a aferição objetiva do valor indenizável, sagrou-se no âmbito da doutrina e da jurisprudência nacional o entendimento de que o quantum indenizatório deve ser justo a ponto de alcançar seu caráter punitivo e proporcionar satisfação ao correspondente prejuízo moral sofrido pelo ofendido.

Assim, o quantum indenizatório deve ser estipulado como penalidade ao caráter da conduta, sem imputar valores abusivos que incentivem a indústria do dano moral ou representem enriquecimento sem causa. Nesse sentido, os seguintes julgados do Superior Tribunal de Justiça e deste Egrégio Tribunal de Justiça:

“AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CIVIL. INDENIZAÇÃO. DANO MORAL. REVISÃO. DESCABIMENTO. AUSÊNCIA DE OFENSA À PROPORCIONALIDADE OU RAZOABILIDADE. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA N. 7/STJ. 1. Admite a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, excepcionalmente, em recurso especial, reexaminar o valor fixado a título de indenização por danos morais, quando ínfimo ou exagerado. Hipótese, todavia, em que o valor foi estabelecido na instância ordinária, atendendo às circunstâncias de fato da causa, de forma condizente com os princípios da proporcionalidade e razoabilidade. g.n. [...]” (STJ, 4ª Turma, AgInt no AREsp 1059608/RJ, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, julgado em 6/12/2018, DJe 18/12/2018) (g.n.).

“CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. DANOS MORAIS. REDUÇÃO DA INDENIZAÇÃO. INVIABILIDADE. RAZOABILIDADE NA FIXAÇÃO DO QUANTUM. SÚMULA N. 7/STJ. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. AUSÊNCIA DE SIMILITUDE FÁTICA. DECISÃO MANTIDA. 1. O recurso especial não comporta o exame de questões que impliquem revolvimento do contexto fático-probatório dos autos (Súmula n. 7 do STJ). 2. O valor fixado a título de indenização por danos morais só pode ser revisto quando irrisório ou exorbitante, distanciando-se dos padrões de razoabilidade e de proporcionalidade, o que não se evidencia no presente caso. 3. O STJ firmou entendimento no sentido de ser incabível a análise do quantum fixado a título de danos morais com base em divergência jurisprudencial, pois, ainda que haja semelhança de algumas características, sempre haverá distinção no aspecto subjetivo. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.” (STJ, 4ª TURMA, AgRg no REsp 1411281/SC, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, j. em 25/08/2015, DJe 31/08/2015) (g.n.).

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PROTESTO E ENVIO DO NOME DO CONSUMIDOR AO ÓRGÃO DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO - INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA – DANOS MORAIS CONFIGURADOS - DANO IN RE IPSA - QUANTUM INDENIZATÓRIO - RAZOÁVEL E PROPORCIONAL – VALOR MANTIDO – MINORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – DESCABIMENTO – PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO – DESNECESSIDADE – RECURSO IMPROVIDO. Se não há prova da relação jurídica contratual entre as partes capaz de legitimar a sua conduta, indevida é a inclusão do nome da Apelada nos cadastros de proteção ao crédito, surgindo, em consequência, o dever de indenizar. Em se tratando de danos morais decorrentes de inscrição indevida do nome junto aos Órgãos de proteção ao crédito, não há de se exigir a prova da lesão, sendo o dano moral in re ipsa. Deve ser mantido o valor da indenização quando se mostrar adequado às circunstâncias específicas do caso concreto, não merecendo guarida o pedido de redução do quantum indenizatório. [...]” (TJMT, Primeira Câmara de Direito Privado, RAC Nº 8517/2018, Desª. Nilza Maria Pôssas de Carvalho, julgado em 31/7/2018, DJE 3/8/2018).

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – SERVIÇO DE TELEFONIA – INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – PRELIMINAR ARGUIDA EM CONTRARRAZÕES DE OFENSA AO PRINCIPIO DA DIALETICIDADE – REJEITADA - MÉRITO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – DANO MORAL - CONFIGURADO – MINORAÇÃO DO QUANTUM – IMPOSSIBILIDADE – PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. A condenação por compensação moral decorreu das cobranças e da negativação de nome indevidas praticadas pela requerida, aqui apelante. Aliás, a sentença muito bem consignou que restou incontroverso a negativação, assim, sem razão a alegada inexistência de danos morais. A propósito, a responsabilização no direito do consumidor, em regra, é objetiva, prescindindo da demonstração de culpa, esse modelo decorre da teoria do risco do empreendimento (art. 14 do CDC), da qual advém a espécie risco-proveito. Sendo certo que, o valor fixado pela sentença se mostra proporcional e razoável à espécie, devido à restrição de cadastro provocado pelo ato ilícito praticado pela Apelante, o quantum fixado como indenização se mostra suficiente, considerando que reprime a reiteração de práticas abusivas na contratação de serviços com outros consumidores, prevenindo a ocorrência de outras negativações sem respaldo.” (TJ/MT, 2ª Câmara Cível de Direito Privado, RAC Nº 31991/2018, Relator Des. Sebastião de Moraes Filho, j. em 27/4/2018, DJE 7/5/2018).

Portanto, considerando o grau de culpa da requerida que por negligência e falta de zelo no exercício da atividade exercida, bem como levando em consideração a capacidade socioeconômica das partes, o valor fixado na sentença em R$ 1.000,00 (mil reais) mostra-se razoável, pois tal montante repercute no patrimônio da requerida sem excessos, não tornando iníqua ou insignificante a reparação, assim como não patrocina a captação ou exagero de vantagem, não constituindo indenização irrisória.

Ante o exposto, com fundamento no artigo 932 do CPC/15 c/c Súmula nº 568 do STJ, nego provimento monocraticamente aos recursos interpostos por TELEFONICA BRASIL S.A. e LEANDRO DOS SANTOS ARCANJO.

No mais, mantenho a sentença no tocante à condenação da empresa requerida ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios bem fixados em R$ 700,00 (setecentos reais), nos termos do artigo 85, §2º, do CPC/15. Cuiabá, 06 de agosto de 2020.-

Marilsen Andrade Addario

Desembargadora”

In casu
, verifica-se dos autos que o agravante teve seu nome inscrito nos cadastros de inadimplentes de forma indevida em razão de débito no valor de R$ 103,43.

Salienta-se que o
quantum
indenizatório deve ser fixado consoante os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, bem como observar o caráter pedagógico, necessário à ausência da repetição de tal conduta.

Assim, embora o dano decorra de inscrição indevida, o ora agravante não trouxe aos autos nenhum novo elemento a fim de demonstrar o alegado abalo de crédito.

Desse modo, considerando o grau de culpa da requerida que por negligência e falta de zelo no exercício da atividade exercida, bem como levando em consideração a capacidade socioeconômica das partes, o valor fixado em R$ 1.000,00 (mil reais) mostra-se razoável, eis que não torna insignificante a reparação, assim como constitui indenização irrisória.

A propósito:

“CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. DANOS MORAIS. REDUÇÃO DA INDENIZAÇÃO. INVIABILIDADE. RAZOABILIDADE NA FIXAÇÃO DO QUANTUM. SÚMULA N. 7/STJ. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. AUSÊNCIA DE SIMILITUDE FÁTICA. DECISÃO MANTIDA. 1. O recurso especial não comporta o exame de questões que impliquem revolvimento do contexto fático-probatório dos autos (Súmula n. 7 do STJ). 2. O valor fixado a título de indenização por danos morais só pode ser revisto quando irrisório ou exorbitante, distanciando-se dos padrões de razoabilidade e de proporcionalidade, o que não se evidencia no presente caso. 3. O STJ firmou entendimento no sentido de ser incabível a análise do quantum fixado a título de danos morais com base em divergência jurisprudencial, pois, ainda que haja semelhança de algumas características, sempre haverá distinção no aspecto subjetivo. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.”
(STJ, 4ª TURMA, AgRg no REsp 1411281/SC, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, j. em 25/08/2015, DJe 31/08/2015) (g.n.).

Desta feita, encontrando-se a decisão devidamente fundamentada e não havendo nos autos elementos novos capazes de modificar o entendimento acima, a manutenção da decisão recorrida é medida que se impõe.

Ante o exposto,
nego
provimento
ao recurso
.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/10/2020